Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-89.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800622-89.2017.8.14.0000

IMPETRANTE: RUI SALLES LANHOSO MARTINS

IMPETRADO: VICTOR MANUEL JESUS MATEUS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DE OBJETO. REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 106/STJ.

1-
Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado com pedido de fornecimento do medicamento Victosa ao impetrante diagnosticado como portador de diabetes melitus do tipo 2;

2-
A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si pelo cumprimento do dever de fornecer tratamento médico e medicamentos;

3-
O provimento judicial ora pleiteado se enquadra no quesito necessidade-utilidade do impetrante postular, em juízo, o medicamento de que precisa para controlar a doença que o acomete;

4-
Mesmo considerando a alegação lançada na petição do Estado de que o impetrante não faz mais uso do medicamento, essa informação não esvazia o mérito da ação mandamental, haja vista a utilidade de dizer sobre o direito fundamental requerido pelo impetrante;

5-
Apesar de o Laudo ter sido exarado por médico da rede particular, não é viável questionar a validade da declaração contida no documento, bem como dos receituários, pois todos são prescritos por médicos regularmente registrados no Conselho de Medicina;

6-
A peculiaridade do caso se sobrepõe às orientações administrativas para dispensação de medicamentos, o que justifica a concessão da segurança ao impetrante que é portador de doença crônica (diabete mellitus) e possui laudo e prescrição médica de uso contínuo da substância requerida, tendo impetrado o presente mandamus em data anterior ao julgado do Tema 106/STJ, o que evidencia o seu direito líquido e certo;

7-
Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a segurança, para determinar que o Estado forneça ao impetrante a medicação requerida, observando que, por se tratar de medicamento prescrito para uso contínuo, o receituário e o laudo anexados aos autos deverão ser renovados periodicamente, no máximo a cada 90 (noventa) dias, conforme Enunciado nº 2 da Jornada de Direito da Saúde/CNJ2.

Por derradeiro, consignar que resta prejudicado o agravo interno (Id. 482085.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
04 de Fevereiro de 2020
. Relatora Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Mandado de Segurança

com pedido de liminar impetrado por
RUI SALLES LANHOSO MARTINS
(id. 178650)

contra ato supostamente coator do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
que não teria fornecido medicamento de que necessita o impetrante.

O impetrante informa que foi diagnosticado como portador de
diabetes melitus
do tipo 2 desde agosto de 2009 e tem tratamento prescrito por seus médicos. Em 2010 o médico informou sobre as vantagens do medicamento VICTOSA, porém, devido ao custo, não iniciou o uso, sendo submetido a um tratamento mais tradicional, porém com grandes dificuldades de manter a taxa de glicemia dentro dos parâmetros normais para diabéticos, entre 90 e 140 md/dl.

Conta que
conseguiu ser atendido pela SESPA com o fornecimento do referido medicamento, renovando periodicamente o requerimento desde novembro de 2011 até setembro de 2013, quando foi informado que, por ser residente em Belém, seria atendido pela SESMA-Secretaria Municipal de Saúde, através de requerimento específico. Assim foi feito e seguiu renovando o requerimento a cada 6 meses, apresentando documentos pessoais, laudo médico atestando a doença e o tratamento, e a receita, sendo cadastrado no Programa do SUS, HIPERDIA, para controle nos postos de saúde, foi atendido pela SESMA até dezembro de 2016.

Em fevereiro de 2017, em reunião entre a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual, Ministério Público Federal e Estadual, foi firmado um acordo segundo o qual, devido ao medicamento não fazer parte do RENAME, protocolo do SUS para o tratamento do diabetes, voltaria a ser distribuído pela Secretaria de Saúde do Estado, também mediante processo administrativo e requerimento ao órgão, com obediência à Instrução Normativa nº 2 de 5/4/2016, o que foi feito, com protocolo do pedido em 18/4/2017 (protocolo nº 163.509), porém, até 28/6/2017 (71 dias após) o impetrante não havia recebido o medicamento, estando desprovido da medicação desde 6/3/2017, sofrendo os males da doença.

Alega que, depois de muito procurar, foi informado na SESPA de que o processo teria sido encaminhado a uma comissão técnica para endocrinologia, a qual se encontra desativada e sem perspectiva de retorno, de forma que todos os processos dessa área médica estão parados. Assevera que não possui estoque do remédio, que custa R$489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais) uma caixa para 20 (vinte) dias de tratamento.

Sustenta seu direito nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/88, arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.080/90 e requer a concessão de liminar ordenando à autoridade coatora que incontinenti faça providências necessárias no sentido de prover ao Impetrante as doses necessárias; VICTOSA, que contém o elemento ativo
liraglutida
, produzido pela NOVO NORDISK, independentemente de licitação, sem prazo para término de seu tratamento; ou, em caso de não entrega, que seja bloqueado o valor da menor cotação para suprimento de 12 (doze) meses, para que o impetrante adquira o medicamento No mérito, que se confirme a liminar, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

Junta documentos (id. 178661; 178659; 178658; 178657; 178655; 178654; 178653; 178652; 178651; 178653; 178651; 178656; 178662.

Declinada a competência, pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital (id. 178663).

Deferido o pedido liminar, para que a autoridade impetrada forneça o medicamento requerido (id. 269172).

Informações da autoridade impetrada (id. 422191), alegando que, em 14/2/2017, houve reunião entre as partes da Ação Civil Pública para Diabetes Mellitus para que fossem cumpridos os pontos da sentença exarada na r. demanda, além das partes, estavam presentes o MPF e o MPE. Sustenta que a competência para fornecimento do medicamento Victosa é do Estado do Pará e que os pedidos devem ser formulados sob a formatação da IN 02/16, agora 01/17.

Alega que o pedido do impetrante foi analisado, porém não segue o regulamento da IN 01/17, não atendendo quase nenhum dos pressupostos exigidos pela IN 01/2017, para que o medicamento, que já é excluído das listas de fármacos excepcionais, possa ser fornecido pela SESPA. Que o impetrante não comprovou, principalmente, que os medicamentos padronizados e listados pelo SUS não são servíveis em seu tratamento.

Sustenta, ainda, que a comissão técnica em endocrinologia concluiu que o uso da Liraglutida (Victosa) possui modesta eficácia no controle glicêmico e favorável no que se refere à mudança de peso, fator este que pode ser o real motivador do pedido, eis que para o controle da diabetes, os medicamentos padronizados e fornecidos pelo SUS são equivalentes ao Victosa e até mais eficazes. Que o medicamento não consta de Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas – PCDT elaborado pela CONITEC.

Argumenta que os dispositivos constitucionais são fundamento de validade da Lei Orgânica da Saúde, Lei Federal nº 8.080/90, que sistematiza as políticas de saúde e prevê a assistência terapêutica integral, em seu art. 19-M. Assevera que a integralidade do SUS tem sido interpretada erroneamente pelo Poder Judiciário, pois a integralidade do sistema representa o fornecimento de todos os fármacos previstos no PCDT da doença.

Adiciona que a utilização de medicamentos fora dessas diretrizes pode acarretar danos aos usuários e que, no laudo médico particular apresentado, não estão observadas as especificações do PCDT e da IN, não podendo fornecer medicamento sem a necessária demonstração do porquê do tratamento. Ainda, que, segundo o art. 28 do Dec. 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº8.080/90, todo e qualquer medicamento a ser fornecido pelo SUS deve ser prescrito por médico da rede conveniada ao referido sistema.

Suscita a ilegitimidade passiva do Estado do Pará
e a responsabilidade da União pela incorporação, exclusão ou alteração, no SUS, de novos medicamentos, nos termos do art. 19-Q da Lei nº 8.080/90, requerendo a substituição da parte pela União. Reclama a impossibilidade de decretação de sequestro ou bloqueio de verbas públicas.

Requer o
reconhecimento da falta de interesse de agir
,
em face da judicialização graciosa, tendo em vista a inconsistência do pedido,
ou
da ilegitimidade passiva.
No mérito, entende pela ausência de direito líquido e certo do impetrante e pugna pela denegação da segurança.

Junta documentos (id. 422193 – 422233).

O Estado do Pará manifesta seu interesse na lide, aderindo às informações prestadas pela autoridade impetrada (id. 424409).

O Ministério Público, na condição de custos legis, opina pela concessão da segurança (id. 453210).

O Estado do Pará interpõe agravo interno (id. 482085) contra decisão que concedeu a liminar. O impetrante/agravado, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (id. 1075336).

Petição do Estado (id. 2212627) informando que o impetrante recebia regularmente o medicamento Liraglutida, porém, na sua última renovação, ao ser concluído o processo, no momento em que a farmácia de demanda manteve contato com o impetrante para agendar a dispensação, este informou que seu médico havia suspendido a utilização do medicamento.

Alega que a SESPA está com 18 caixas de Liraglutida (validade em 31/07/2020) que foram adquiridas para o atendimento do impetrante e requer a extinção do processo sem resolução de mérito,
pela perda superveniente do objeto
, de modo a ficar autorizada a fornecer as caixas remanescentes a outro paciente que delas necessitar.

Determinei a intimação do impetrante, por meio de oficial de justiça, para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre a petição do Estado, diante da possibilidade de extinção da ação (id. 2370702). Juntado o mandado de intimação e certificada a inércia do impetrante (id. 2404791; 2481222; 2481225; 2611608).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

PRELIMINARES

1-
Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará

O atendimento de saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, para garantir o direito insculpido no art. 196, da CF/88. A
Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de Saúde pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal); existindo, em decorrência, responsabilidade solidária na espécie.

Sobre a legitimidade para responder em demandas de saúde, digo que já é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, pelo que não há o que falar em exclusão do ente federado estadual da lide.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 06/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral –
Tema 793
e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente.

Vejamos a ementa do referido julgado, que transcrevo com grifos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No mesmo sentido direciona-se o entendimento dominante do C. STJ, que, com julgamento sobre a sistemática do recurso especial repetitivo (Resp 1203244/SC), decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1.
O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ
.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "
o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional
", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014)

Colaciono julgado mais recente do STJ corroborando a tese em comento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LITIGAR CONTRA QUALQUER UM DOS OBRIGADOS. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. ENTREGA DE COISA CERTA. DEMANDA CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO RESP. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II
- É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde.

III -
Não se trata de litisconsórcio passivo necessário, podendo a parte intentar a demanda contra qualquer um dos entes federativos (solidariamente passivos) para responder pela totalidade da dívida
;

a faculdade do autor-credor de litigar com qualquer um dos co-obrigados é decorrência legítima da solidariedade passiva.

IV - Incabível o instituto de intervenção de terceiros denominado chamamento ao processo, previsto no art. 77, III do CPC, (típico de obrigações solidárias de pagar quantia), por se tratar de excepcional formação de litisconsórcio facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de medicamentos), cuja satisfação não comporta divisão.

V - A ação que visa o fornecimento de medicamento proposta apenas contra um dos entes públicos solidários, no caso o Estado do Piauí, deve ser processada perante o Juízo Estadual, uma vez que ausente as hipóteses do art. 109, I, da Constituição da República diante da ausência da inclusão da União no polo passivo da demanda.

VI - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ.

VII - A tese relativa à impossibilidade de fornecimento de medicamento fora da Portaria do ministério da saúde foi apresentada apenas quando da interposição do agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal.

VIII - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1617502/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Nesse sentido são as decisões desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADO PELA FAMÍLIA PRÓXIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO.

1-Preliminar de inépcia da inicial. Não acolhimento, pois incabível tal impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.

2-
Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado Não acolhimento, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, que não atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio nas ações que pleiteiam a efetivação desse direito
. Preliminar rejeitada.

3- Mérito - Trata-se de internação compulsória determinada pelo juízo de primeiro grau, considerando as circunstâncias narradas na inicial e comprovadas por meio de documentos. Embora ausente o laudo médico circunstanciado, a doença e situação de risco para o internando e para a família próxima está evidenciada, de forma que o direito fundamental de ir e vir, insculpido na norma constitucional prevista no art. 5, XV, da CRFB/88, o qual se busca resguardar com a excepcionalidade da internação compulsória, deve ser sopesado com outro direito constitucionalmente protegido, que é o direito/dever de especial proteção da família pelo Estado e a coibição da violência no seio familiar, o que autoriza a internação compulsória. Precedente do STJ.

4- Outrossim, de forma a fundamentar a medida, deve o juízo de primeiro grau determinar a imediata realização de perícia médica no internando e avaliação psicossocial da família.

5 - Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão agravada. (2018.03365478-64, 194.522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-22)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. FORNECIMENTO DE FORMULA LÁCTEA COM PROTEÍNAS EXTENSAMENTE HIDROLISADAS (PREGOMIN PEPIT). DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO GENÉRICO. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO DE IMEDIATO E, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA TRIPARTIÇÃO HARMÔNICA DOS PODERES. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA REPRESENTADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ACOLHIDO EM PARTE. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada (fls. 48/49) condenou o agravante e o Município de Tailândia a promoverem o fornecimento da fórmula láctea com proteínas extensamente hidrolisadas (PREGOMIN PEPIT 10 latas por mês), enquanto perdurar a necessidade de ingestão do referido alimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada
.

3. Preliminar de pedido genérico. Nas demandas que envolvem tratamento de saúde, muita das vezes não se pode precisar todos os medicamentos e procedimentos que serão necessários, no curso do tratamento, para a preservação do Direito à saúde, cabendo ao médico especializado orientar, no curso do tratamento, quais os medicamentos, exames e procedimentos necessários à garantia do direito de saúde da menor. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Arguição de inexistência de direito subjetivo à ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196. O poder público também é responsável pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente. Artigo 277 da CF/88 e arts. 7º e 11, §2º, do ECA.

5. O laudo médico (fls. 36/37) é taxativo ao afirmar que a criança, portadora de alergia à proteína do leite de vaca, com manifestação dermatológica e respiratória, necessita fazer uso de 10 latas mensais de PREGOMIN PEPIT, para controle da sua doença.

6. Portanto, a imposição ao Ente Estatal encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, restando preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na origem.

7. Arguição de Violação ao princípio da Reserva do Possível. Na inobservância da legislação pelos Entes Federativos, cabe ao poder judiciário intervir para dar efetividade à lei. Ademais, há afirmação genérica acerca da lesão à previsão orçamentária estadual, eis que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o fornecimento do insumo pleiteado.

8. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão agravada. Perigo de demora inverso. No caso dos autos, o cumprimento da decisão agravada demanda urgência, uma vez que o pleito envolve tratamento de saúde indispensável a manutenção da saúde da criança representada pelo agravado. 9. Arguição de impossibilidade de aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública. Inexistência de vedação legal. Possibilidade assegurada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

10. Pedido de alteração do valor das astreintes, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado à título de multa diária (R$ 5.000,00) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, houve violação parcial aos referidos princípios pela ausência da sua delimitação. Necessidade de delimitação das astreintes ao valor de R$ 50.000,00. Precedente deste Egrégio Tribunal.

11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 12. À unanimidade. (2018.03387828-41, 194.743, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24) grifei

Desse modo, é certa a legitimidade do ente estadual para figurar no polo passivo da presente demanda, bem como é prescindível o chamamento de qualquer outro ente federado à lide, pelo que, não merece acolhida o pedido da autoridade coatora neste ponto.

Preliminar rejeitada.

2-

Falta de interesse de agir

O impetrado suscita a presente preliminar alegando a judicialização graciosa, tendo em vista a inconsistência do pedido.

Sorte não assiste a tese suscitada.

O interesse de agir, segundo definição de Alexandre Freitas Câmara, é “a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’ [...]. Assim, sendo pleiteado em Juízo provimento que não traga nenhuma, o processo deve ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito [...].

E prossegue. “O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Fala-se, assim, em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse-adequação’. A ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir. Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso, antes de mais nada, que a demanda ajuizada seja necessária”.

Analisando os autos, constata-se que o impetrante ajuizou a ação mandamental, visando à obtenção do medicamento denominado Victosa para tratamento de sua moléstia, qual seja, diabetes melitus do tipo 2, com a qual é acometido desde agosto de 2009.

A medicação foi dispensada pela SESPA com o fornecimento do referido medicamento, renovando periodicamente o requerimento desde novembro de 2011 até setembro de 2013, quando passou a ser atendido pela SESMA-Secretaria Municipal de Saúde. Nesta, seguiu recebendo o remédio com renovação do requerimento a cada 6 meses, apresentando documentos pessoais, laudo médico atestando a doença e o tratamento, e a receita, sendo cadastrado no Programa do SUS, HIPERDIA, para controle nos postos de saúde. Esse atendimento municipal durou até dezembro de 2016.

Em fevereiro de 2017, em reunião entre a Secretaria Municipal de SAÚDE, Secretaria Estadual, Ministério Público Federal e Estadual, foi firmado um acordo segundo o qual, devido ao medicamento não fazer parte do RENAME, protocolo do SUS para o tratamento do diabetes, voltaria a ser distribuído pela Secretaria de Saúde do Estado, onde o impetrante fez o requerimento, mas não foi atendido; ficando, assim, sem medicação.

Destarte, resta patente que o provimento judicial ora pleiteado se enquadra no quesito necessidade-utilidade do autor postular, em juízo, o medicamento de que precisa para controlar a doença.

Forte nas razões acima expostas,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

3- Perda Superveniente do Objeto

O Estado do Pará peticionou, em 16/09/2019 (Id.

2212627 - Pág. 1), requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, sob alegação de que, na última renovação do fornecimento do medicamento, em contato com o impetrante, foi informado de que o médico havia suspendido a utilização do medicamento, objeto da lide.

Por oportuno, transcrevo parte da petição, em comento:

Segundo informações prestadas pela SESPA, o impetrante recebia regularmente o medicamento Liragutida. Porém, na sua última renovação, ao ser concluído o processo, no momento em que a farmácia de demanda manteve contato com o impetrante para agendar a dispensação, este informou que seu médico havia suspendido a utilização do medicamento.

Nesse sentido, a SESPA está com 18 caixas de Liragutida (validade em 31/07/2020) que foram adquiridas para o atendimento do impetrante.

Assim, requer a V.Exa. extinga o processo sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto, de modo que a SESPA reste autorizada a fornecer as caixas remanescentes a outro paciente de que delas necessitar, evitando-se assim o perecimento do fármaco e o desperdício do dinheiro público, em tudo observadas as formalidades legais.

Diante das informações constantes na petição acima, foi determinada a intimação do impetrante para devida manifestação (Id.

2370702 - Pág. 1-2). De acordo com certidão anexa no evento nº 2611608 - Pág. 1, o impetrante, embora pessoalmente intimado, quedou-se inerte.

Em que pese a informação do Estado de que o impetrante não tem interesse no medicamento, entendo, por bem, julgar o mérito do
mandamus
, pois está em julgamento um pedido de proteção à vida, o qual, quando da impetração se fazia útil, conforme já analisado na preliminar anterior.

Assim, considerando que o pedido inicial abarca um direito fundamental da pessoa, que é a saúde, em confronto com o dever do Poder Público de garanti-lo, entendo que não se pode declarar a superveniente ineficácia da medida pleiteada, por conta da somente da inércia do impetrante.

A necessidade, ou não, do fornecimento do medicamento ao impetrante é questão a ser verificada na fase de execução, quando deverá ser dada a possibilidade de o impetrado comprovar sua alegação de que o impetrante não mais necessita desse cuidado.

Nesse sentido:

DIREITOS HUMANOS E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO
. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. A efetivação da tutela in casu está relacionada à preservação da saúde do indivíduo, de modo que a ponderação das normas constitucionais deve privilegiar a proteção do bem maior, que é a vida, e prover a máxima efetividade dos Direitos Humanos
. 2. Infere-se dos documentos que instruem a inicial que a menor sofre de alergia alimentar, necessitando do uso de leite especial para a sobrevivência. Especificamente em relação a esse tema, o STJ ao julgar o REsp. 900.487/RS, da relatoria do eminente Ministro HUMBERTO MARTINS, já decidiu que a negativa de fornecimento de um medicamento de uso imprescindível ou, no caso, de leite especial de que a criança necessita, cuja ausência gera risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, per si, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. 3. O ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega a perda de objeto da demanda, porquanto o que se pretendeu no mandamus foi a concessão de ordem para o fornecimento de leite especial para criança nascida em 2002, hoje em idade que não mais necessita do alimento. 4. Contudo,
o pedido inicial é de proteção à vida, havendo, à época da impetração, pedido útil pelo Impetrante. Como é direito fundamental da pessoa e dever do Poder Público garantir a saúde e a vida, não há falar que o pleito tornou-se infrutífero haja vista o decorrer do tempo até a solução da demanda
. 5. Desse modo, não é possível afastar a responsabilidade do Estado mediante a alegação de perda de objeto, cabendo ao Ente demandado judicialmente prover a prestação dos serviços necessários à saúde do Recorrente, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde. Cumpre destacar, ainda que, a necessidade, ou não, do fornecimento de leite especial para a criança deverá ser apurada em fase de execução, quando será oportunizado ao agravado comprovar nas suas alegações. 6. Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO a que se nega provimento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

(AgRg no RMS 26.647/RJ, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 22/03/2017)

Nesse compasso,
mesmo considerando a alegação lançada na petição do Estado de que o impetrante não faz mais uso do medicamento, entendo que essa informação não esvazia o mérito da ação mandamental, haja vista a utilidade de dizer sobre o direito fundamental requerido pelo impetrante
.

Pelas razoes acima,
rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

MÉRITO

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado com pedido de fornecimento do medicamento Victosa ao impetrante diagnosticado como portador de diabetes
melitus
do tipo 2.

Na inicial, o impetrante conta que foi diagnosticado com diabetes tipo 2, e que a contar de novembro de 2011, a SESPA passou a lhe fornecer o referido medicamento Victosa, receitado pelo médico, o que perdurou até setembro de 2013, quando foi informado que, por ser residente em Belém, seria atendido pela SESMA-Secretaria Municipal de Saúde, através de requerimento específico. Assim foi feito e seguiu renovando o requerimento a cada 6 meses até dezembro de 2016.

Ainda, que, em fevereiro de 2017, em reunião entre a Secretaria Municipal de SAÚDE, Secretaria Estadual, Ministério Público Federal e Estadual, foi firmado um acordo segundo o qual, devido ao medicamento não fazer parte do RENAME, protocolo do SUS para o tratamento do diabetes, voltaria a ser distribuído pela Secretaria de Saúde do Estado, também mediante processo administrativo e requerimento ao órgão, com obediência à Instrução Normativa nº 2 de 5/4/2016, o que foi feito, com
protocolo do pedido em 18/4/2017
(protocolo nº 163.509 – id. 178660), porém,
até 28/6/2017
(71 dias após) o medicamento não havia sido dispensado ao impetrante, que ficou desprovido da medicação desde 6/3/2017.

A autoridade impetrada, por sua vez, alega que o pedido do impetrante foi analisado, porém não segue o regulamento da IN 01/17, não atendendo quase nenhum dos pressupostos exigidos para que o medicamento, que já é excluído das listas de fármacos excepcionais, possa ser fornecido pela SESPA. Sustenta que o impetrante não comprovou, principalmente, que os medicamentos padronizados e listados pelo SUS não são servíveis em seu tratamento.

Acrescenta que a comissão técnica em endocrinologia concluiu que o uso da Liraglutida (Victosa) possui modesta eficácia no controle glicêmico e favorável no que se refere à mudança de peso, fator este que pode ser o real motivador do pedido, eis que para o controle da diabetes, os medicamentos padronizados e fornecidos pelo SUS são equivalentes ao Victosa e até mais eficazes. Que o medicamento não consta de Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas – PCDT elaborado pela CONITEC.

Pois bem.

A Lei nº 12.016/2009, possibilita a impetração de mandado de segurança na hipótese prevista no art. 1º, que passo a transcrever:

Art. 1.º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Do dispositivo supratranscrito tem-se que a ação mandamental serve para proteção de direito líquido e certo, de forma que a constatação da liquidez e certeza do direito vindicado é essencial para a concessão da segurança.

O impetrante trouxe, aos autos, Laudo Médico, datado de 30/03/2017, assinado pelo endocrinologista Gabriel Miguel Magno, CRM nº 8619, nos seguintes termos (id. 178662 – pag. 1):

“LAUDO MÉDICO

PACIENTE DE 61 ANOS, COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES, SOBREPESO, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DISLIPDEMIA. CID E 10. FAZ USO DE METFORMINA 2 GR/DIA. GLICAZIDA 60 MG/DIA E LIRAGLUTIDA 1,8 MG/DIA. CONFORME CONSENSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE DIABETES (2017), A LIRAGLUTIDA PODE SER UTILIZADA EM ASSOCIAÇÃO À METFORMINA E GLICAZIDA COMO ALTERNATIVA NO TRATAMENTO DA DIABETES, TENDO COMO BENEFÍCIO ADICIONAL A PERDA DE PESO, DIMINUIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DE INCIDÊNCIA DE DESFECHOS CARDIOVASCULARES CONFORME ESTUDO LEADER, PUBLICADO NA NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE EM AGOSTO DE 2016. SOLICITO LIRAGLUTIDA CANETA 1,8 MG/DIA, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO.”

A conclusão médica se mostra no sentido de que o medicamento Victosa pode ser associado a outros fármacos como alternativa no tratamento de diabetes e que traz benefícios adicionais ao paciente, como a perda de peso, a diminuição da pressão arterial e, consequentemente, minora a incidência de desfechos cardiovasculares.

Na espécie,
em que pese o Laudo ter sido exarado por médico da rede particular, não entendo viável questionar a validade da declaração contida no documento, bem como dos receituários, pois todos são prescritos por médico regularmente registrados no Conselho de Medicina
.

Nesse sentido, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MEDICAMENTOS. LAUDO DE MÉDICO DE REDE PARTICULAR. MESMA CREDIBILIDADE DO MÉDICO DA REDE PÚBLICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Impetrou-se mandado de segurança para fornecimento de medicamento.
A controvérsia encontra-se estabelecida, basicamente, na suposta ausência do direito líquido e certo a amparar concessão da ordem, ao fundamento que o laudo médico emitido por profissional da rede privada não seria apto a sustentar a certeza e liquidez do direito, exigindo dilação probatória por ter sido a prova produzida de forma unilateral
.

II -
Todavia tal entendimento não deve prosperar, uma vez que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que esta acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 405.126/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/10/2016; REsp 1614636/PI,

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016).

III - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 51.629/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 26/03/2018.)

De acordo com os autos, o medicamento VICTOSA não está incorporado nos atos normativos do SUS para fins de responsabilização dos entes em fornecê-los (Id.422193- pág.3). O Estado, entretanto, limita-se a estabelecer regramentos para dispensação do medicamento com base na IN 01/2017; sem, porém, comprovar a existência de outro fármaco constante da lista que atenda às necessidades do impetrante.

Destaco que o Tema 106/STJ, o qual firmou a tese, com o julgamento do mérito do recurso representativo da controvérsia, que se deu em 04/05/2018; fixando então os requisitos para o deferimento dos pedidos similares ao caso paradigmático (
medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS
) não se aplica ao caso, pois os seus efeitos só valem para os feitos distribuídos a partir da data do julgamento.

Vejamos a modulação:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 494, I, DO CPC/2015. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO REPETITIVO.

1. O inciso I do art. 494 do CPC/2015 possibilita ao julgador a correção de ofício de eventuais inexatidões materiais no decisum. 2.

No caso dos autos, a fim de evitar dúvidas, impõe-se a alteração do termo inicial da modulação dos efeitos. 3. Ante o exposto, de ofício, altera-se o termo inicial da modulação dos efeitos, do presente recurso especial repetitivo, para a data da publicação do acórdão embargado (4/5/2018).

TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja
,
4/5/2018
.

(EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)

Assevero que
ao Estado, cabe a responsabilidade e o dever de, em efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, disponibilizar aos seus administrados o mínimo existencial, o básico da vida, como a assistência à saúde, direito fundamental e essencial previsto na Constituição Federal.

No caso, vejo que o impetrante já vinha recebendo o medicamento Victosa. O Estado, inclusive, em petição datada de 16/09/2019
(
Id.2212627 -Pág.1), informa que o último processo de dispensação do fármaco foi concluído e que possui 18 caixas de Liraglutida que foram adquiridas para esse atendimento.

Sobre o direito à saúde, o Ministro do STF, Celso de Mello aborda que é fundamental, inviolável, indisponível, impostergável, garantido constitucionalmente, e que, por tais motivos, deve prevalecer aos interesses secundários do Estado. (STF, RE-AgR nº 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000).

(...) reclamam-se do Estado (gênero) as atividades que lhe são precípuas, no campo da educação,
da saúde
e da segurança pública, cobertos, em si, em termos de receita, pelos próprios impostos pagos pelos cidadãos.
É hora de atentar-se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, proporcionar vida gregária segura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao valor maior à preservação da dignidade do homem
. Grifei (STF, AI-AgR nº. 238.328-0/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.02.2000).

Nessa esteira são os julgados deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF. REGRAMENTO DO SUS NÃO DEVE SE CONTRAPOR AO TEXTO CONSTITUCIONAL.
ALEGAÇÃO DE INDISPOSBILIDADE FINANCEIRA E SUPOSTA INVIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA DEVEM SER DEMONSTRADAS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
No caso concreto, entendo demonstrada documentalmente a necessidade de colocação da uma prótese tubular, subcutânea (PTFE com 6,0mm de diâmetro), conforme laudo médico juntado aos autos (Num. 2012080 - Pág. 12), assinado pela médica nefrologista Ana Cristina Figueiredo.
2.Responsabilidade solidária dos entes federativos confirmada quando do julgamento do TEMA 793 DO STF. 3. Ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamentos constitucional.

(2593247, 2593247, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA (CID. 10 C53). TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO PARÁ PROVIDENCIE O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EMEND, NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA AUTORA. MÉRITO.
MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS. IRRELEVÂNCIA
. MEDICAMENTO EXCEPCIONAL DE ALTO CUSTO.
PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUSO NA LISTAGEM DO SUS. LAUDO EMITIDO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). IRRELEVÂNCIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO, PARA DELIMITAR O VALOR DA MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ISENTAR O PÚBLICO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 40 DA LEI ESTADUAL N. 8328/2015. 1. Mérito. Os exames, laudos e prescrições médicas (fls. 14 a 20) são taxativos ao afirmarem que a apelada, diagnosticada Neoplasia Maligna do Colo do Útero (COD 10 C53), necessitando, urgentemente fazer uso do medicamento EMEND (8 caixas), a fim de possibilitar tratamento adequado. 2.
O Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, sendo possível inclusive, o fornecimento de medicamento não incluídos na lista fornecida pelo SUS, independentemente de ser ou não de alto custo, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo. 3. Quanto ao argumento de que a prescrição médica foi feita por médico não credenciado ao Sistema Único de Saúde, condicionar o fornecimento do medicamento pleiteado a este fato, mostra-se completamente desarrazoada tal exigência, carecendo, inclusive de fundamento legal
. 4. Apelação conhecido e não provida. 5. Remessa Necessária parcialmente provida, para estabelecer que a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) seja limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e reconhecer o descabimento da condenação da Fazenda Pública em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. À UNANIMIDADE.

(2019.03116864-24, 207.005, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-08-07)

Não há dúvidas de que, ao Estado, cabe a responsabilidade e o dever de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, disponibilizando aos seus administrados o mínimo existencial, ou seja, o básico da vida, como no caso, a assistência à saúde, direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal. Não se pode olvidar que há um bem maior que é a vida, o qual deve preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Em face desse contexto, e considerando que a saúde é "direito de todos" (art. 196, CF/88), entendo, que
a peculiaridade do caso se sobrepõe às orientações administrativas para dispensação de medicamentos, o que justifica a concessão da segurança ao impetrante que é portador de doença crônica (diabete mellitus) e possui laudo e prescrição médica de uso contínuo da substância requerida, tendo impetrado o presente
mandamus
em data anterior ao julgado do Tema 106/STJ
.

Ante o exposto,
concedo a segurança, para determinar que o Estado forneça ao impetrante a medicação requerida, observando que,
por se tratar de medicamento prescrito para uso contínuo, o receituário e o laudo anexados aos autos deverão ser renovados periodicamente, no máximo a cada 90 (noventa) dias, conforme Enunciado nº 2 da Jornada de Direito da Saúde/CNJ2
[1]
.

Por derradeiro, consigno que resta prejudicado o agravo interno (Id. 482085).

Sem honorários, na forma das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

Belém-PA, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
ENUNCIADO Nº 02

Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Belém, 05/02/2020